Tribunal: TJMT
Processo: 1008125-11.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008125-11.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (APELANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), VALERIA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 970.591.021-91 (APELADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PERDAS E DANOS – FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – VEÍCULO DA FUNCIONÁRIA DO ESTABELECIMENTO QUE SE ENCONTRAVA EM JORNADA DE TRABALHO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento, assume o dever de guarda e vigilância, ainda que o veículo seja de seu funcionário. Em consequência ao furto do veículo estacionado, consubstancia-se prejuízo indenizável por aquele que não fornece a segurança que dele se espera.

É ônus do requerido (art. 373, II, do CPC) demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, a sentença recorrida está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, no sentido de que a falta de guarda e vigilância pelo estabelecimento, configura omissão, e ato ilícito passível de indenização.

O dano material foi devidamente comprovado e se refere ao valor de mercado do veículo furtado, com base na tabela FIPE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Tropical Supermercados Ltda.

Ação: Ação de Perdas e Danos
, proposta
por
Valéria Batista dos Santos
em face de
Tropical Supermercados Ltda.

Sentença
(Id. 238790238):
julgou parcialmente procedente a ação
,

para condenar a requerida ao ressarcimento dos danos materiais à autora, no valor de R$6.715,00 (Tabela Fipe), atualizados com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do furto. Ainda, julgou improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Condenou a cada parte arcar com 50% das custas processuais, sendo os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação para o patrono da autora e 15% em favor do patrono da requerida, suspensa a condenação para a beneficiária da Justiça Gratuita.

Apelação
(Id. 238790240): A requerida alega, em síntese, que a autora, aqui apelada, não trouxe prova robusta e contundente de suas alegações, de modo que não existem nos autos elementos que comprovem que, de fato, a motocicleta em comento tenha sido furtada no estacionamento da empresa apelante.

Aduz a ausência de responsabilidade pelo possível furto do veículo no estacionamento de seu estabelecimento, porque o fornecimento de estacionamento ao empregado é mera liberdade, não caracteriza obrigação acessória ao contrato de trabalho, motivo pelo qual não deve ser imposta a responsabilidade sobre o veículo furtado.

Afirma que o furto no estacionamento da empresa não acarreta automaticamente o dever de indenizar, haja vista se tratar de fato causado por terceiros e ser questão de segurança pública, de modo que é necessário demonstrar a culpa ou dolo da empresa no caso em tela, o que não ocorreu nos presentes autos.

Informa que o estacionamento era exclusivo para clientes em compra, tendo a apelada descumprido as normas da empresa ao utilizá-lo, bem como que a apelada tinha ciência que não havia no local qualquer tipo de vigilância ou controle de controle de entrada e saída, assumindo assim os riscos de sua atitude.

Pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda.

Contrarrazões
(Id. 238790243): pelo desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para julgar improcedentes os pedidos da demanda, e afastar a determinação à requerida de indenizar os danos materiais decorrentes do furto da motocicleta da autora.

A autora, ora apelada, narra que é funcionária da empresa apelante, e ajuizou a presente demanda em que objetiva o
ressarcimento dos prejuízos materiais e morais causados pelo furto de sua motocicleta que estava no estacionamento do estabelecimento comercial da apelante.

No caso em tela, a apelada, na condição de funcionária da apelante, teve sua motocicleta furtada quando a estacionou nas dependências da empresa apelante, no seu horário de trabalho.

Quanto à alegação de que a apelada não trouxe prova de que, de fato, a motocicleta em comento tenha sido furtada no estacionamento da empresa apelante, não merece prosperar, porquanto a apelada juntou aos autos o documento da motocicleta, em que comprova ser proprietária do referido veículo (Id. 238790225), comprovante do registro do ponto do dia do furto (Id. 238790224) e boletim de ocorrência (Id. 238790221).

Por oportuno, o conjunto probatório permite concluir que a apelada estava em seu horário de trabalho na empresa apelante, e que sua motocicleta foi furtada no estacionamento do supermercado, isso porque, o Boletim de Ocorrência goza da presunção juris tantum de veracidade dos fatos neles contidos e somente com prova robusta em contrário é que poderia ser elidido.

Nesse contexto, provado o fato constitutivo do direito da autora, competia à requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, ônus do qual não se desincumbiu, a rigor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Aliás, a requerida, aqui apelante, não produziu prova alguma, se limitou à tentativa de desqualificar aquelas produzidas pela parte autora
, sequer apresentou imagens da câmera do seu circuito interno de segurança, de modo que não há como eximir-se da responsabilidade mediante a mera alegação de que não há provas do nexo de causalidade.

Com relação às alegações de que não era permitido aos funcionários estacionar seus veículos no estacionamento da empresa apelante, e de que o estacionamento era exclusivo para uso de clientes em compras, a apelante deixou de demonstrar que a apelada foi instruída a não usar o estacionamento, ou que tenha sido advertida ao usá-lo,
conforme consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“(...) Para afastar a sua responsabilidade, a requerida alega que o estacionamento era exclusivo para uso de clientes em compras – e traz um registro fotográfico de uma placa que está afixada no local.

No entanto, essa é a única prova que a requerida tem para sustentar a sua alegação – não tendo apresentado qualquer outro documento, que pudesse demonstrar, por exemplo, que ao ser contratada, a requerente foi instruída a não usar o estacionamento; ou que, tendo o usado, tenha sido advertida a não fazê-lo.

Desse modo, da situação fática delineada nos autos, o que se depreende é que, a requerida permitia (ou tolerava) que a funcionária estacionasse a sua motocicleta no estacionamento disponível no estabelecimento comercial – e, tão somente isso, já basta para o reconhecimento da sua responsabilidade.

(...)”

Ademais, é de conhecimento notório que as placas utilizadas pelos estabelecimentos comerciais, que indicam que o estacionamento é exclusivo para uso de clientes, visam na verdade, impedir que pessoas que estão frequentando outros estabelecimentos próximos, utilizem do seu espaço de estacionamento.

Dessa forma, não há provas ou mesmo indícios, de que os funcionários eram impedidos ou orientados a não utilizarem o estacionamento da apelante.

Destarte, a manutenção do veículo da empregada no estacionamento do estabelecimento comercial empregador, durante a sua jornada de trabalho, configura a condição de depositário à apelante.

Assim, como depositário, descumpriu o dever de guarda do bem, impondo-se a indenização do prejuízo causado, porquanto não foi comprovada qualquer óbice à utilização do estacionamento por seus empregados.

Com efeito, portanto, o furto do veículo no estacionamento da apelante, consubstancia-se prejuízo indenizável por aquela que não fornece a segurança que dele se espera.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO VEÍCULO EMPREGADO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO DO EMPREGADOR. DANOS MATERIAIS. Estacionado o veículo de seu empregado em seu estacionamento, assume o empregador o dever de guarda. Em consequência, a subtração do veículo estacionado consubstancia-se prejuízo indenizável por aquela que não fornece a segurança que dele se espera. Danos materiais correspondentes ao valor do financiamento pendente de adimplemento. Recuso não provido. (TJ-SP - RI: 10031568020228260010 SP 1003156-80.2022.8.26.0010, Relator: Anderson Cortez Mendes, Data de Julgamento: 31/01/2023, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 31/01/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. VEÍCULO DE PRESTADOR DE SERVIÇO. DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. - O supermercado, ao oferecer o serviço de estacionamento, assume o dever de guarda e conservação da coisa depositada, beneficiando-se, por outro lado, do serviço prestado. Assim, fica afastada a tese de excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva de terceiro - O enunciado de súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento." - A empresa que permite que seus funcionários e prestadores de serviços também façam uso do estacionamento, assume o dever de guarda dos veículos estacionados, tornando-se responsável pelos danos ocorridos. (TJ-MG - AC: 50020653620218130024, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/07/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2023).

Não se pode olvidar que, embora a apelada não estivesse nas dependências do supermercado apelante na condição de cliente, mas de funcionária da empresa, tal fato não possui o condão de afastar a responsabilidade da apelante pela guarda do bem deixado consigo em depósito.

A ausência de seguranças, câmeras ou cancelas em estacionamento fornecido pela apelante configura omissão, acarretando a sua responsabilidade pelos danos causados aos terceiros usuários.

Deste modo, em se considerando que a apelante não comprovou fato que a exonere de responsabilidade, isto é, a culpa exclusiva do apelado ou de terceiro, obriga-se a indenizar o prejuízo decorrente do furto havido em seu estacionamento.

Por fim, o dano material foi devidamente comprovado e se refere ao valor de mercado do veículo furtado, com base na tabela FIPE.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024